Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DEFINIÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia em face do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, nos autos do inquérito policial instaurado para apurar o crime de porte ilegal de arma de fogo, ocorrido em 16/04/2025. O objeto da controvérsia é a definição do juízo competente para processar e julgar o feito, diante da dúvida quanto à delimitação territorial do local de consumação da infração penal, situada no Km 2,2 da DF-180, região limítrofe entre as regiões administrativas de Ceilândia e Brazlândia. O Juízo de Ceilândia declinou da competência por entender que o fato se deu em Brazlândia, ao passo que o Juízo de Brazlândia acolheu manifestação do Ministério Público, que atestou que a área pertence à circunscrição Judiciária de Ceilândia, e suscitou o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo possui competência territorial para o processamento do inquérito policial que apura o crime de porte ilegal de arma de fogo, à luz da definição do local da consumação da infração penal, especialmente em razão de sua ocorrência em área limítrofe entre duas circunscrições judiciárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do art. 69, I, e do art. 70, caput, do Código de Processo Penal, é fixada pelo local da consumação do crime.
4. Consoante os documentos constantes nos autos, especialmente o mapeamento territorial e dados do PDAD, o Km 2,2 da DF-180 situa-se na Região Administrativa de Ceilândia, ainda que em área limítrofe com Brazlândia.
5. De qualquer modo, mesmo permanecendo alguma dúvida quanto ao limite territorial entre duas jurisdições, seria aplicada a regra da prevenção, prevista no art. 70, § 3o, do Código de Processo Penal, segundo a qual a competência firma-se pelo juízo que primeiro conheceu da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para processar e julgar crime de porte ilegal de arma de fogo firma-se pelo local da consumação do fato, nos termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal.
2. Constatado que o local do fato está situado na Região Administrativa de Ceilândia, é competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia para processar e julgar o feito.